Tribunal: STF
Processo: RE 79872
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. EM SE TRATANDO DE DÍVIDA DE VALOR, AINDA QUE A INDENIZAÇÃO SEJA POR DANOS MATERIAIS, NADA IMPEDE QUE SE UTILIZE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SIMPLES INSTRUMENTO PARA A AFERIÇÃO, QUANDO DO PAGAMENTO PELO EXECUTADO, DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DO DANO A SER RESSARCIDO E A QUANTIA EM DINHEIRO A ELE
CORRESPONDENTE. DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.